Tribunal: STF
Processo: HC 203943
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 671.900/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal – requereu ao Juízo da execução o direito de cumprir o saldo remanescente de sua pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 671.900, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, por unanimidade de votos.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente faz parte do grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que “o sentenciado é idoso […] e a unidade em que se encontra já registra caso positivo de COVID-19 entre seus internos”. Afirma que, “conforme atestado médico, [que] o paciente é do Grupo de Risco para a COVID19. Assim, tem plenas condições de ser beneficiado com a prisão domiciliar”. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem afim de conceder ao paciente o benefício da prisão domiciliar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução no sentido de que, “no que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado.” Da mesma forma, o Tribunal estadual, assentou que “além de não demonstrada infecção por parte da paciente pelo COVID-19, não foi comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário. ”
    8. Nessa linha de orientação, cito o HC 196.106-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “[...] 1. Na espécie, as instâncias antecedentes fundamentaram suficientemente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do apenado, bem como da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que está recolhido...”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art.192 do RI/STF, denego a ordem. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator